Tribunal: STF
Processo: ARE 1577235
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria com proventos integrais. Requisitos. Reexame de provas. Análise de legislação local. Súmulas 279 e 280. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por entender que seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos.



    2. O agravante sustenta a natureza constitucional da matéria e a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do recorrente, relativa ao não preenchimento dos requisitos para aposentadoria com proventos integrais, demanda reexame do acervo probatório e da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão do Tribunal de Justiça entendeu que, quando sobrevieram a LCM 14/2019 e a Emenda à Lei Orgânica 39/2019, a parte ora agravante já havia preenchido os requisitos para aposentadoria com proventos integrais de acordo com a Lei Municipal nº 6.145/2011.



    5. Para se firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF e impede a análise da questão na via extraordinária, por ausência de ofensa direta à Constituição.



    IV. Dispositivo



    6. Agravado não provido.